Tribunal: TJBA
Processo: 8040688-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040688-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIVANETE DA SILVA MACEDO Advogado(s): EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO. MESTRADO. VALORIZAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, V. CAPACITAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA. TERMOS DO ARTIGO 67, II DA LEI 9.394/1996. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROFESSORES APTOS À SUBSTITUIÇÃO DA IMPETRANTE NÃO COMPROVADA PELO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O ato coator confronta a norma insculpida no art. 206, V da nossa carta Magna, no tocante à valorização dos profissionais da educação escolar que, nos termos da Lei Federal nº 9.394/1996, passa, não somente pela formação de plano de carreira, mas do investimento permanente e contínuo na capacitação e aperfeiçoamento profissional, consoante art. 67, II. 2. Não pode, pois, o Estado da Bahia através de decreto, legislação hierarquicamente inferior, ir de encontro às determinações da legislação federal, muito menos criar exceções a princípios e garantias constitucionais. 3. Não existem provas nos autos de que a concessão da aludida licença feriria a lei de responsabilidade fiscal, bem assim ao art. 7º do Decreto Estadual 16.417, porquanto a substituição do professor, servidor público, dar-se-ia pela designação de outro servidor público, sem necessidade de criar ônus ao Erário, inexistindo prova nos autos de inexistência de professores substitutos, ou aptos à substituição nos quadros do funcionalismo estadual que justifiquem a alegada necessidade de contratação. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040688-47.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELIVANETE DA SILVA MACEDO e como impetrado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.